Tribunal: TJES
Processo: 5013755-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013755-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MECANICA KRAUSE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão que confirmou a denegação da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC e a Súmula 481 do STJ.
4.
Os documentos juntados aos autos evidenciam disponibilidade financeira imediata da recorrente, com saldo em caixa de R$ 114.948,80, ativos circulantes de R$ 375.932,72 e estoque avaliado em R$ 183.235,76, inexistindo débitos operacionais significativos que comprometam sua atividade.
5.
A omissão na apresentação da declaração do imposto de renda e de extratos bancários impede a aferição plena da alegada insuficiência, comprometendo a formação de juízo favorável à concessão da benesse.
6.
A contratação de advogado particular, somada à saúde financeira demonstrada, corrobora a conclusão de que a empresa possui capacidade de arcar com as custas do processo.
7.
A modulação ou o parcelamento das despesas processuais, previstos nos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, não se aplicam ao caso, por não estar configurada situação de hipossuficiência mitigada, tampouco ausência de liquidez.
8.
A inexistência de abuso do direito de recorrer afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
Pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça mediante comprovação inequívoca da incapacidade financeira.
11.
A simples alegação de hipossuficiência não gera presunção em favor de pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração documental robusta.
12.
A existência de ativos líquidos, saldo em caixa e ausência de débitos significativos indicam capacidade de arcar com as despesas do processo.
13.
A omissão de documentos essenciais, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
14.
A concessão de parcelamento ou modulação do benefício não se aplica quando comprovada a solvência da parte requerente.
15.
A ausência de abuso no manejo do agravo interno afasta a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MECÂNICA KRAUSE LTDA
em face da r. decisão do evento 15653700, que confirmou a denegação da gratuidade de justiça ao recorrente, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...]Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC.

Em que pese o resultado líquido do exercício de 2024 ser de R$ 27.709,86 (vinte e sete mil, setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos), o balanço patrimonial (evento 71045700), documento de natureza oficial, demonstra um saldo bancário positivo no valor de R$ 114.948,80 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

O referido documento também aponta a existência de um elevado estoque de produtos, avaliado em R$ 183.235,76 (cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo que a empresa também possui ativos circulantes significativos, totalizando R$ 375.932,72 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), e um patrimônio líquido de R$ 57.709,86 (cinquenta e sete mil, setecentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

A ausência de vultosos débitos operacionais demonstra a regularidade e a saúde financeira da empresa, permitindo-lhe gerir seus passivos com normalidade, enquanto o expressivo saldo em caixa e o estoque considerável, aliado às baixas quantias a pagar para fornecedores, indicam a capacidade da agravante de arcar com as despesas judiciais.

A mera alegação de que o custo da perícia é elevado não é suficiente para configurar a hipossuficiência, especialmente quando os documentos contábeis atestam a existência de capital de giro e bens que podem ser utilizados para o custeio do processo. Aliás, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode ser banalizada, sob pena de onerar o erário sem a devida comprovação da necessidade.

Cumpre notar que a agravante omitiu a declaração de imposto de renda e os extratos bancários; ostenta capital social da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante informação obtida do sítio eletrônico da Receita Federal (CNPJ nº 08.990.229/0001-22); bem como tem 11 (onze) colaboradores e um volume mensal estimado de serviços em 172 (cento e setenta e dois) veículos (fl. 04 do evento 54040653).

Acrescente-se, ainda, que merece ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos e que a agravante está assistida por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão.
2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada.
2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
4) Comportamento omissivo da parte agravante em gerar provas essenciais à sustentação de suas alegações. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000078, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Pelo exposto,
CONFIRMO A DENEGAÇÃO
do pedido de atribuição de efeito ativo e, via de consequência, determino que a recorrente proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o art. 101, §2º, do CPC. [...] (redação original, evento 1563700)

Em que pese o inconformismo da agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que a existência de R$ 114.948,80 (cento em quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) em caixa indica uma disponibilidade financeira imediata que é quase quatro vezes maior do que a rentabilidade líquida anual.

Reitero que os Ativos Circulantes são significativos, totalizando R$ 375.932,72 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e que a agravante possui um estoque considerável, avaliado em R$ 183.235,76 (cento e oitenta e três mil, duzentos e trinto e cinco reais e setenta e sies centavos), enquanto inexistem indícios de vultosos débitos operacionais que comprometam o fluxo de caixa ou a continuidade da atividade empresarial.

Ademais, foi corretamente observado que a agravante omitiu a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e os extratos bancários. Estes são documentos cruciais para a aferição do fluxo de caixa e da destinação real dos ativos, sendo sua ausência um fator que, invariavelmente, impede a formação de convicção favorável à concessão do benefício.

Cumpre notar, ainda, que a modulação da gratuidade (art. 98, § 5º, do CPC/15) é reservada para situações em que a hipossuficiência, embora não total, justifique uma mitigação do ônus. Contudo, no presente caso, a liquidez imediata e a saúde financeira atestada pela ausência de vultosos passivos indicam que a empresa possui condições de arcar com os custos não recorrentes do processo, como os honorários periciais, sem comprometer sua continuidade operacional.

Por fim, a concessão de parcelamento (art. 98, §6º, do CPC) configuraria um desvirtuamento do instituto, o qual não se destina a subsidiar o planejamento financeiro de empresas que possuem ativos líquidos suficientes para o custeio da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que confirmou a denegação da gratuidade de justiça, assim como determino que seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.